Tribunal: TJPA
Processo: 0005989-80.2013.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005989-80.2013.8.14.0061

RECORRENTE: DANIEL SHERIDAN COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do d. Juízo da vara criminal da comarca de Tucuruí/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, do CP. O recorrente sustenta inexistirem provas da autoria delitiva e alega que a decisão se baseou unicamente em elementos colhidos na fase investigativa. Requer sua impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo desnecessária a prova cabal da autoria, bastando a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas. Precedentes do c. STJ e deste Tribunal.

4. A materialidade restou demonstrada pelo laudo de levantamento e exame cadavérico, que atestam a causa da morte da vítima por disparos de arma de fogo.

5. Os indícios de autoria estão respaldados nos depoimentos das testemunhas, notadamente aquela que presenciou os fatos e reconheceu o recorrente como um dos autores dos disparos.

6. A alegação da defesa de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa não se sustenta, pois há depoimentos colhidos em juízo confirmando os indícios de autoria.

7. Assim, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia do recorrente, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08/09/2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02127020-46, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 01/10/2020; TJPA, Recurso em Sentido Estrito 2020.02564843-54, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por DANIEL SHERIDAN COSTA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da vara criminal da comarca de Tucuruí/PA, que o pronunciou nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, todos do Código Penal, praticado em face da vítima Iranildo de Lima Almeida.

Aduz o recorrente que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser impronunciado. Alega que não há nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar a verdade real das acusações. Informa que a decisão de pronúncia se baseou apenas em elementos colhidos na fase investigativa, o que não é admitido pela legislação brasileira, além de haver somente uma testemunha de “ouvi dizer”, não tendo o Ministério Público comprovado cabalmente a autoria do delito.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-23968465.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Inicialmente, ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Nesse sentido:
AgRg no AREsp 1648540/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 21/09/2020 e 2020.02127020-46, 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-10-01, Publicado em 2020-10-01.

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença. (...)
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020. Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, eis que o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem aprofundamento, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade restou demonstrada diante
do laudo de levantamento cadavérico e exame cadavérico de id-23968284, atestando que a vítima foi alvejada por disparos de a
rma de fogo. Os indícios de autoria se constatam nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha Luan Moraes de Matos afirmou, id-23968367, que:
“foi testemunha ocular; que presenciou os fatos e reconheceu os réus como autores do crime. Informou que Daniel Sheridan Costa, carona na motocicleta, efetuou disparos na vítima, mesmo após ela ter caído ao solo. o depoente afirmou com precisão que os executores se tratavam dos réus Daniel Sheridan e João Orivaldo, sendo certo que o responsável pela condução da motocicleta era o Sr. “João Orivaldo”, que estava utilizando capacete com a viseira levantada, enquanto Daniel Sheridan trajava um boné na cor branca; que fora Daniel Sheridan o responsável pela execução dos disparos que ceifou a vítima de Darlan, restando a cargo de João Orivaldo conduzir a motocicleta no momento da fuga.”

A testemunha, delegado Jivago Freitas Ferreira, afirmou que: “
confirma a consistência das informações fornecidas por Luan Moraes de Matos durante a investigação, além de relatar a inclusão da testemunha em programa de proteção devido à gravidade do caso.”

A t
estemunha Wellington Silva de Brito disse, id-23968292, que: “
Recebeu informações de terceiros de que os acusados seriam responsáveis pela morte da vítima, reforçando a tese de autoria.”

Portanto, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao Conselho de Sentença. Ademais,
é inadmissível a análise aprofundada da prova pelo magistrado, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do mérito.

Ei
s o entendimento jurisprudencial:

“(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 15/04/2025